Tribunal: TJSP
Processo: 1019886-37.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de despesas condominiais – Sentença recorrida que condenou o espolio requerido ao pagamento de todas as despesas reclamadas, inclusive as vincendas, estas até seu trânsito em julgado.

Recurso do réu – Preliminar de prescrição das parcelas anteriores a março de 2010 – Prescrição quinquenal – Inteligência do art. 206, § 5o, inciso I, CC – Prestações vencidas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de despesas condominiais – Sentença recorrida que condenou o espolio requerido ao pagamento de todas as despesas reclamadas, inclusive as vincendas, estas até seu trânsito em julgado.

Recurso do réu – Preliminar de prescrição das parcelas anteriores a março de 2010 – Prescrição quinquenal – Inteligência do art. 206, § 5o, inciso I, CC – Prestações vencidas anteriormente ao quinquídio que antecede a interposição da ação – Prescrição reconhecida. Recurso do réu provido.

Recurso do autor – Inclusão na condenação das parcelas vincendas no curso da ação até a satisfação do débito – Possibilidade – Art. 323 do CPC – Inteligência da súmula 13 deste Tribunal de Justiça. Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019886-37.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
EDIFÍCIO DANUBIO, é apelado/apelante MAURICIO VERONEZ CEZAR (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019886-37.2015.8.26.0100 - Voto no 3.220
2/6
LKT
Apelação Cível no 1019886-37.2015.8.26.0100
Apelante/Apelado: Edifício Danubio
Apelado/Apelante: MAURICIO VERONEZ CEZAR
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível
Juiz de Direito: Valeria Longobardi
Número de origem: 1019886-37.2015.8.26.0100
VOTO No 3.220
APELAÇÃO CÍVEL
Cobrança de despesas condominiais

Sentença recorrida que condenou o espolio requerido ao
pagamento de todas as despesas reclamadas, inclusive as
vincendas, estas até seu trânsito em julgado.
Recurso do réu Preliminar de prescrição das parcelas anteriores
a março de 2010 Prescrição quinquenal Inteligência do art.
206, § 5o, inciso I, CC Prestações vencidas anteriormente ao
quinquídio que antecede a interposição da ação
Prescrição
reconhecida. Recurso do réu provido.
Recurso do autor Inclusão na condenação das parcelas vincendas
no curso da ação até a satisfação do débito Possibilidade Art.
323 do CPC Inteligência da súmula 13 deste Tribunal de Justiça.
Recurso do autor provido.
1. Tratam-se de apelações (fls. 142/144 e 150/155) interpostas por
ambas as partes contra a r. sentença (fls. 131/132) que, nos autos de ação de cobrança de
débitos condominiais, julgou procedente o pedido formulado, condenado a parte ré ao
pagamento das despesas de condomínio vencidas no período de junho de 2008 a fevereiro
de 2015, bem como aquelas que se vencerem no curso de demanda até o trânsito em
julgado da fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019886-37.2015.8.26.0100 - Voto no 3.220
3/6
LKT
Alega, em síntese, o condomínio autor que os débitos condominiais
são devidos enquanto durar a obrigação, assim os débitos vincendos são devidos até a
liquidação da dívida e não até o trânsito em julgado da decisão condenatória.
A parte requerida, recorreu postulando o reconhecimento da
prescrição dos débitos cobrados pelo autor, anteriores ao quinquídio que precedeu a
propositura da ação.

Recursos tempestivos e devidamente preparados (fls. 145/146 e
155/157), com contrarrazões a fls. 160/162 e fls. 163/169.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Prospera a preliminar de prescrição suscitada pelo espólio
requerido.
A demanda trata de cobrança de despesas condominiais e nos
termos do art. 206, § 5o, inciso I, CC, o prazo prescricional é de 5 anos, conforme
entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS
LÍQUIDAS, PREVIAMENTE ESTABELECIDAS EM DELIBERAÇÕES
DE ASSEMBLEIAS GERAIS CONSTANTES DAS RESPECTIVAS ATAS.
PRAZO PRESCRICIONAL. O ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL DE
2002, AO DISPOR QUE PRESCREVE EM 5 (CINCO) ANOS A
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES
DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, É O QUE DEVE
SER APLICADO AO CASO.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-
C do CPC/1973), é a seguinte: Na vigência do Código Civil de 2002, é
quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou
edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa
condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento
público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019886-37.2015.8.26.0100 - Voto no 3.220
4/6
LKT
prestação.
2. No caso concreto, recurso especial provido."
(REsp 1.483.930/DF, Segunda Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Julgado em 23/11/2016, DJe 1o/02/2017).
Observa-se, pois, da planilha de débitos apresentada a fls. 26/32
que são cobradas as despesas vencidas desde junho de 2008, e a exordial foi protocolada
em 04/03/2015, com determinação da citação na mesma data (fls. 64).
Assim, as despesas anteriores a 04/03/2010 ultrapassam o prazo de
5 anos acima apontado, entre seu vencimento e a propositura da ação ou da determinação
da citação, de modo que com relação a elas há de se reconhecer que houve prescrição do
exercício da pretensão da cobrança, razão pela qual devem ser excluídas da condenação.
3. Também merece provimento o recurso do autor.
O condomínio autor promove ação de cobrança de despesas
condominiais devidas pela unidade 210, vencidas desde junho de 2008 (fls. 26/32).
Comunicado o falecimento do proprietário da unidade (fls. 74), foi determinada a
intimação da inventariante do espólio para apresentação de contestação (fls. 102),
transcorrendo in albis o prazo para tanto (fls. 104).
O feito foi então sentenciado pela respeitável sentença com o
seguinte tópico final:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de cobrança,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código
de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento das
despesas de condomínio mencionadas na petição inicial, e aquelas que
se vencerem no curso de demanda até o trânsito em julgado da fase de
conhecimento, apesar de correntes doutrinárias e jurisprudenciais em
sentido diverso.
Os valores cobrados deverão sofrer a incidência de correção monetária,
de acordo com a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e juros legais de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento
de cada parcela.
Pela sucumbência, arcará o Réu com o pagamento das custas judiciais e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da
parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o montante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019886-37.2015.8.26.0100 - Voto no 3.220
5/6
LKT
condenação.
Para fins de recurso, fixo o valor da causa, nos termos da Lei Estadual
no 11.608/2003.
Oportunamente, nada sendo requerido pelos litigantes, com os registros
devidos, independentemente de nova conclusão, ARQUIVEM-SE os
autos, com as cautelas legais, observadas as NSCGJ/SP." (fls. 131/132)
A respeito da inclusão das parcelas vincendas na condenação
dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento
de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação,
enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las." (destaquei)
Além disso, súmula 13 deste Tribunal estabelece expressamente
que “na ação de cobrança de rateio de despesas condominiais, consideram-se incluídas na
condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo até a satisfação da
obrigação”.
Sendo assim, admite-se a inclusão das parcelas condominiais
vencidas até a satisfação da obrigação, isto até mesmo como medida de economia e
celeridade processual. Neste sentido:
"Agravo de Instrumento. Ação de cobrança, em cumprimento de
sentença. Cumprimento de Sentença - Despesas Condominiais -
Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada em razão da
exigibilidade das prestações vincendas - Decisão mantida - Inteligência
do art. 290 do CPC/1973, correspondente ao 323 do CPC/2015 e
Súmula 13 do E. TJSP. Recurso desprovido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2157979-64.2018.8.26.0000; Relator
(a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro:
20/08/2018).
"Condomínio - Ação de cobrança - Pretensão de cobrança também das
parcelas vencidas após a sentença - Possibilidade - As cotas
condominiais são prestações periódicas e, portanto, exigíveis enquanto
durar a obrigação, nelas compreendendo-se as que se vencerem até o
fim da execução (art. 323 do CPC). - Juros de mora e correção
monetária, nas obrigações positivas e líquidas, incidem desde o
vencimento de cada parcela - A mora oriunda de débitos condominiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019886-37.2015.8.26.0100 - Voto no 3.220
6/6
LKT
opera "ex re" - Multa de 2% devida. - Reconhecimento da procedência
do pedido - Imputação aos réus dos ônus decorrentes da sucumbência,
nos termos do art. 90, "caput", do CPC - Apelo provido."
(TJSP; Apelação Cível 1022211-12.2015.8.26.0576; Relator (a):
Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018)
"EXECUÇÃO
DE
TÍTULOS
EXTRAJUDICIAL.
ALUGUEIS
E
DESPESAS CONDOMINIAIS. Inclusão de prestações vincendas e
inadimplidas durante o trâmite processual. Possibilidade. Prestações de
trato continuado que podem ser objeto da execução, eis que,
contempladas no título executivo, tornam-se objeto de direito subjetivo
do Exequente assim que inadimplidas, sendo contraproducente até
mesmo para o Poder Judiciário exigir-se o ajuizamento de tantas
execuções quantas forem as parcelas vincendas. Interpretação dos
artigos 318, 323 e 771, do CPC. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO
DO EXEQUENTE PROVIDO."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151177-21.2016.8.26.0000; Relator
(a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 25/08/2016)
Destarte, a respeitável sentença recorrida deve ser reformada, para
excluir da condenação as parcelas prescritas e incluir as parcelas vincendas até a satisfação
do débito.
Em razão da sucumbência recursal recíproca, nos termos do artigo
85, § 1o do Código de Processo Civil, majoro os honorários em favor do advogado do autor
para 15% sobre o valor da condenação e fixo os honorários em favor do advogado da parte
ré em 10% do valor do proveito econômico (valor total de cada parcela excluída da
condenação em razão da prescrição – de junho de 2008 a fevereiro de 2010 -, constantes da
planilha de fls. 26/32, atualizadas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça), nos termos
do artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil.
3. Em face do exposto, dá-se provimento a ambos os recursos.
FRANCISCO SHINTATE
Relator